Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-14.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000185-14.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDMILSON DA SILVA MELO - CPF: 131.613.503-91 (APELANTE), WANESSA DE JESUS MELO - CPF: 058.665.131-45 (APELADO), WANESSA DE JESUS MELO - CPF: 058.665.131-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000185-14.2020.8.11.0042

APELANTE: EDMILSON DA SILVA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL ­­– TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO ­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001).

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborado por outros elementos de convicção.

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas na instrução processual.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000185-14.2020.8.11.0042

APELANTE: EDMILSON DA SILVA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edmilson da Silva Melo, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois “
o
condenado em juízo, negou de forma veemente ter agredido sua filha Wanessa, ora vítima
”; 2)
“o caso em tela, salvo melhor entendimento, versa sobre discussão havida entre pai e filha, e que este agiu naquele dia, por óbvio, sem qualquer intenção de agredir de forma proposital sua filha, muito menos com intuito de causar lesões
”; 3) “
ela teria ido de encontro ao acusado, e para se defender, teria segurado os braços de Wanessa, fazendo com que seu relógio de pulso esbarrasse no rosto da filha, causando-lhe leve escoriação
”; 4) “
restou cristalino, diante dos fatos expostos, que não há elementos suficientes para manutenção da condenação do acusado, devido à insuficiência probatória
” (Id. 194970680 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
194970682 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
203287152 - pág. 1-6)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000185-14.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art.
140, § 2o, do Código Penal (mais a pena correspondente à violência, qual seja, artigo 129, § 9a, do estatuto penal), com os efeitos da Lei n. 11.340/2006, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos que, no dia 10.08.2020, por volta das 09:40horas, na residência particular localizada a Avenida 02, n. 165, quadra 07, Bairro: Osmar Cabral, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado EDMILSON DA SILVA MELO
,
mediante violência, ofendeu a honra da vítima Wanessa de Jesus Melo, sua filha, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais descritas no Laudo Pericial em anexo.

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado são pai e filha, sendo que ambos residem no mesmo endereço.

Consta dos autos que, no dia em testilha, no período matutino, a vítima voltava para sua residência após ter pernoitado fora de casa, o que causou a irresignação paterna.

Dito isto, no momento em que o increpado avistou a ofendida ingressando no lar (após ter passado a noite fora), indagou-lhe acerca de onde ela esteve e, não tendo seu questionamento atendido, passou a agredir moralmente e fisicamente a vítima, desferindo-lhe socos ao mesmo tempo em que lhe xingava de “vagabunda, desgraçada e praga”.

A vítima revidou (legítima defesa) e conseguiu acionar a Polícia. A genitora de Wanessa também tentou intervir em seu favor, no escopo de que o acusado parasse de investir contra a agredida, porém sem êxito
.
[...]
(Id. 194969232 - pág. 1-3).

Na sentença, o magistrado aplicou o instituto da
emendatio libelli
(CPP, art. 383) e desclassificou

o crime de injúria real (CP, art. 140, §2o) para o delito de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o) (Id. 194970667 - pág. 1-9).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o PM Luiz Pereira Pinto expôs a ocorrência nos seguintes termos:

[...] Que foi acionado via Base Del Rey/ 4o BM, informando que no local encontrava-se a senhora Wanessa de Jesus denunciando agressões oriundas de seu pari; Que deslocou até a base, onde deparou com a vítima, que passou a relatar que ao chegar em sua residência, que mora com junto com seu pai e estava próximo dele, quando o escutou dizer bom dia;
Que após responder o cumprimento de seu pai, esse passou a agredi-la com palavras de baixo calão, onde em certo momento ambos estavam extremamente exaltados, ocorrendo assim a agressão

por ambas as partes,
causando muitas lesões [...];
Que a vítima disse que acabou agredindo seu pai para poder se defender de suas agressões
[...]
(Id. 194969222 - pág. 10-11).

O depoimento de Rubens Ribeiro Macedo foi no mesmo sentido (Id.
194969222 - pág. 12-13).

Este é o relato de Wanessa de Jesus Melo:

Que em relação aos fatos informa que o agressor é seu pai, Edimilson da Silva Melo; Que nesta data, a declarante havia acabado de chegar em casa, pois havia dormido fora de casa; Que a declarante diz que reside com seus pais; Que ao chegar ouviu seu pai dizendo: “bom-dia”, tendo respondido: “bom-dia”;
Que logo desencadeou uma discussão onde ambos se agrediram mutuamente
;
Que o motivo da briga foi porque a declarante havia dormido fora de casa;

Que seu pai é muito ignorante e não aceita as escolhas da declarante; Que na briga seu deu pai um soco em seu rosto, onde a declarante também deu socos em seu pai, na intenção que ele a soltasse;
Que sua mãe tentou ajudá-la, mas não conseguiu, sendo necessário chamar a Polícia Militar; Que seu pai lhe agrediu também com palavras de baixo calão, como vagabunda, desgraçada, praga; Que seu pai já lhe agrediu outras vezes, mas a declarante nunca denunciou [...]
(Id. 194969222 - pág. 16-17).

Na delegacia de polícia, o réu declarou:

[...]
Que em relação aos fatos. O interrogado diz que não agrediu sua filha e sim a disciplinou;
Que sal filha chegou em casa pela manhã, pois a mesma dormiu fora de casa e não deu nenhuma satisfação; Que ao chegar em casa, o interrogado foi questioná-la onde a mesma havia dormido, tendo sua filha dito que não tinha satisfação ao interrogado; Que sua filha reside em sua casa e como pai o interrogado tem o direito de saber por onde ela dorme ou anda;
Que o interrogado bateu em sua filha, tendo a mesma revidado a agressão, então ambos se agrediram;
Que o interrogado diz que criou os filhos e nunca teve nenhum problema; Que não se recorda de ter xingado sua filha; Que está arrependido [...]
(Id.
194969222 - pág. 21-23).

Na instrução processual,
a vítima
confirmou a agressão e atribuiu ao réu sua autoria:

[...]

MP: [...] na época desse fato você tinha relacionamento com o. Edmilson né?, hoje qual que é o contato de vocês, vocês continuam se encontrando, continua tendo proximidade?

V: Não tenho mais contato com ele desde o dia que eu saí, desde o dia do ocorrido que eu saí de casa.

MP: [...] o fato que determinou a separação de vocês foi isso aqui do processo?

V: Sim.

Juíza: É pai e filha doutor.

[...]

MP: Ah tá, desculpa, então a partir desse dia você deixou de morar na residência?

V: Sim.

MP: Tá certo, perfeito [leitura da denúncia]. Hoje a audiência judicial tem o objetivo de delimitar as provas nas quais o juiz de direito se baseia e julga [...], então é muito importante que você fale a verdade, conte aí tudo o que aconteceu, por favor, fique à vontade.

V: É no sábado, foi no dia 8, eu falei para a minha mãe que no domingo eu não iria dormir em casa, eu iria estar de folga que eu trabalhava, no domingo e na segunda-feira, no domingo eu dormi fora e assim que eu cheguei, por volta de umas sete horas, ele não estava em casa ainda, quando foi por volta de umas 8 horas, ele chegou, eu estava saindo da cozinha e aí assim que ele me viu, ele parou a moto dele e já me abordou já com ofensas, me chamando de vagabunda, que não valia nada, não sei o que, eu peguei, né?, eu retruque com ele da mesma forma, falando para ele assim, que não era vagabunda, que eu era filha dele, ele não gostou e foi atrás de mim,
eu fui para o quarto e ele foi atrás de mim logo em seguida e já me jogou contra a parede, eu comecei a gritar porque a minha mãe estava em casa, aí ela abriu a porta, viu que ele estava me batendo, me enforcando e não fez nada, saiu fechou a porta, eu continuei tentando empurrar ele, tentando tirar ele e aí foi a hora que ele pegou e me deu um murro no meu rosto.

MP: Hunhm?

V: Aí ele me soltou, continuou me enforcando, aí foi a hora que eu falei assim para ele, assim que eu ia denunciar ele, aí ele riu, né?, falando assim que não ia dar nada, que eu podia fazer o que eu quisesse, desde que eu saísse de casa; foi o que eu fiz, cheguei, fui na polícia, que era perto da minha casa e denunciei ele.

MP: Esse fato ocorreu em 2020 [...], você estava com quantos anos nessa época aqui?

V: Sim, estava com 23.

[...]

MP: E já tinha ocorrido em outras situações, tipo de agressão assim?

V: Só quando eu era mais nova, a última vez que ele me bateu, eu tinha 15.

MP: Mas foi assim, em situação semelhante assim?

V: Não, porque a primeira vez que eu dormi fora de casa foi em 2020, é violência mesmo dele me bater...

[...]

MP: Pode falar.

V: Ele sempre bateu, mas a última vez foi quando eu tinha 15 anos. que eu estava limpando a casa, ele não gostou do jeito, estava limpo e pegou o cabo de vassoura e me bateu.

MP: Nesse contexto aqui, você diz também no seu depoimento que você o agrediu também no momento que discutia, né?

V: Empurrando ele, tentando tirar ele de perto de mim, mas não consegui.

MP: Entendi, enquanto ele agredia você fisicamente, ele ofendia ou primeiro ele falou essas coisas e depois bateu em você?

V: Não na mesma hora, quem estava me batendo também estava me agredindo.

MP: Pelo que você sentiu assim do fato em si, ele fez isso com o objetivo de te ofender como mulher, como pessoa, te diminuir, ou fez isso com o objetivo de te corrigir como pai, como filha, o que você sentiu assim na hora?

V: Não acho que ele estava tentando me matar mesmo, não era corrigir, não.

MP: Você se sentiu ofendida com isso?

V: Sim, não com palavras, né?

MP:E depois disso vocês não conversaram mais, você não foi mais na casa do seu pai?

V: Não, nunca mais vi ele.

[...]

Defesa: Antes disso como que era o relacionamento entre vocês dois como pai e filho?

V: Não tinha relacionamento entre eu e ele, eu trabalhava no período da noite, então assim que eu chegava em casa já muito tarde, ele já estava dormindo, então eu não tinha muito contato com ele, saía sempre mais cedo e ele já tinha saído, como eu usava a amanhã para dormir e assim que acordava já me arrumava para ir para o serviço, então não, nunca tive um vínculo muito bom com ele por conta da arrogância, da ignorância.

Defesa: E com a sua mãe, como que era o seu relacionamento?

V: Era melhor, eu conversava com ela, ela conversava comigo, tanto é que quando, sempre que eu ia fazer alguma coisa eu sempre falava para ela [...].

Defesa: Você respondeu para o promotor, mas eu não ouvi você, qual era a sua idade nessa época?

V: 23.

Defesa: Até 23 anos você morou com eles?

V: Sim.

Defesa: Você cortou relações também com sua mãe hoje?

V: Também desde o mesmo dia.

[...]

Defesa: Nesse dia, você avisou ele ou sua mãe que você ia dormir fora?

V: Avisei a minha mãe no sábado.

Defesa: Seu pai ficou machucado nesse dia?

V: Não.

Defesa: Quando você falou que ia dormir fora, ele manifestou uma objeção, falou alguma coisa?

V: Não falei com ele, eu falei com a minha mãe.

Defesa: Mas você sabe o motivo de você chegar e ele te xingar?

V: Não sei por que, na época era até dia dos pais, no domingo, acredito que seja isso que deve ter atacado ele, por conta de eu não está.

Defesa: Você hoje tem contato com seus irmãos?

V: Só com a mais velha, o resto não.

[...]

Juíza: Em que parte do corpo que a senhora ficou machucada, no rosto, é isso?

V: No rosto
.

Juíza: Foi como que ele agrediu mesmo?

V: Ele me enforcou contra a parede e assim que eu fui tentando empurrar ele, ele pegou e me deu soco no rosto
[...]
(Id.
194970660 - pág. 1).

Maria
Terezinha Jesus Melo - testemunha arrolada pela defesa - declarou:

[...]

Defesa:
Seu marido está sendo acusado de lesão corporal e injúria real contra a sua filha Vanessa, a senhora estava presente no dia dos fatos?

I: Estava.

Defesa: O que que a senhora presenciou?

I: Eu sei assim, quando ele chegou do médico, ele deu bom dia para ela, ela olhou pela árvore e disse: ‘bom dia’, olhou para cima, ‘bom dia’, só isso, aí foi a hora que eles ‘agarraram’, né?, e ele falou assim: “você tem que me respeitar” só isso, aí foi a hora [...].

Defesa: Mas não teve, qual que é o motivo, como começou tudo isso, do nada?

I
: Do nada, quando eu assustei já estava lá os dois agarrados e pronto, aí eu [...] e mais nada conforme o relógio dele passou no rosto dela, mas ele não chegou de bater nela
.

Defesa: E ela bateu nele?

I: Olha a mão assim, não dava de agarrar o braço dele, porque ele falava: “calma, menina, calma”, só isso também.

Defesa: Quantos anos ela tinha nessa época?

I: Olha agora eu esqueci já.

Defesa: Ela já era maior de idade?

I: Já, já era maior de idade.

Defesa: Ela tinha dormido fora?

I: Olha, ela tinha, tinha dormido fora.

Defesa: Isso tem alguma coisa a ver com o que aconteceu?

I: Não, nada a ver.

Defesa: Como que era o relacionamento deles?

I: Olha, era normal, era normal.

Defesa: Como que é o temperamento do seu Edmilson?

I: Olha, ele é um pouquinho assim nervoso, mas agora; que na época ele andava tomando remédio, mas agora, na época ele era assim, nervoso por causa do dela.

Defesa: O remédio que ele tomava era para qual finalidade?

I: Olha, ele tinha ido no médico nesse dia.

Defesa: Mas ele tem algum problema mental?

I: Não, é normal.

Defesa: Depois disso, a sua filha cortou relações?

I: Cortou.

Defesa: A senhora sabe se foi por causa disso?

I: Eu não sei, nem sei dizer, só que aí nenhum via um ao outro.

Defesa: A senhora sabe se nesse dia o Edmilson ficou machucado?

I: Não, eu acho que não, não, que ele não reclamou nada.

Defesa: E a sua filha?

I: Eu nunca depois que ela saiu de casa, nunca mais vi ela, nunca mais, ela nunca se fala, ela não se liga, nada, não tem contato, se eu ligar ela não dá resposta boa para conversar não [...].

Defesa: Mas antes disso vocês tinham relacionamento?

I: Tinha.

[...]

MP: A senhora estava presente, dona Maria, a senhora ouviu ele xingando, era de algum palavrão, falando alguma expressão ofensiva para ela?

I: Não, eu não ouvi não.

MP: Tá.

I: Única coisa que eu ouvi é só isso que eu falei, que ele falou bem assim: ‘bom dia’, ele chegou do médico e falou para ela: ‘bom dia’, ela respondeu olhando para a árvore e olhou para cima, ‘bom dia’, não olhou para a cara [...].

MP: E quem que começou a agredir quem?

I: Única coisa ele falou assim: ‘olha filha, primeiro tem que olhar na minha cara, falar bença mãe, bença pai, ou bom dia”, aí eu só assustei e estava os dois... eu segurava na mão para não deixar bater nela, nele, [...], eu falei: “não pode parar, pode parar, pode parar, larga disso”, e aí que pararam, mas o relógio dele passou, o relógio dele que passou no rosto, com ele segurando a mão dela
.

MP: A senhora já viu em outras ocasiões ele ofender ela assim, com palavrões, xingando, com ofensas?

I: Não. [...]
(Id.
194970659 - pág. 1)

No interrogatório judicial, o réu negou o cometimento do crime,
verbis
:

Juíza: Queria saber se hoje são verdadeiros?

R: Olha doutora, não vou falar que sim, porque senão estou mentindo, foi assim, nessa hora que iniciou ela passo uns três dias fora de casa, mas quando ela sai de casa, ela vai para a casa da irmã dela em Várzea Grande, ela ficou para lá na casa da irmã dela, e quando ela retorna na segunda-feira, ela retornou na base de umas nove meia da manhã e eu tinha acabado de chegar do médico, eu tinha um médico por volta de 8 horas [...], aí ela chega em casa também, tudo bem, aí, qual que é o ‘emendado’, o ensino da gente, é ‘cumprimentação’ de pai, mãe, dar ‘bença’, tudo certinho, nós somos assim, ‘bença, pai, bença mãe’, desse jeito, aí eu fui cobrar isso aí dela no quintal de casa, eu fui cobrar, falei: “Vanessa, todos esse dia sem a gente se vê, não tem um bom dia” e ela assim retrucando , nunca aqueci, falo a verdade, meu filhos são tudo... não adianta isso aí, aí ela falou, ela não falou nada, só falou para o pé de árvore assim, deu boa tarde, não foi bom dia, e aquilo eu fiquei muito chateado com esse tipo de conversa dela, foi isso que acontece, aí que começou a discussão, foi o que minha filha fez comigo, [...] “olha a hora, que é, todos esses dias fora de casa, eu peço uma bença, [...] olhando para o pé de arvore”,
eu fiquei mais chateado com aquilo, aí teve a discussão, mas não foi nada assim, ignorância [...], agora que bateu, que espancou não, teve ela querendo me dar um murro lá e eu fui segurar o braço dela [...], e o relógio soltou o negócio dele assim, acho que pegou no braço dela, no rosto, aranhou, mas não que eu bati nela
.

[problema na conexão]

Juíza: Tá, olha, é, eu entendi até a parte do Relógio, tá, olha o que que consta para mim, tem exame de corpo delito, que ela estava machucada aqui no pescoço e olho, eu queria saber do senhor como que ela machucou esse pescoço?

R: Doutora, dessa época para cá vou falar a verdade para a senhora, não sei, eu pelo menos não sei nada.

Juíza: E no olho?

R: Fui segurar o braço, o que eu sei é que a mulher falou que escampou o negócio do relógio e que pegou no rosto dela, agora onde pegou...

Juíza: Mas o relógio era do senhor que bateu?

R: Sim, o meu que eu fui defender e o branco subiu e pegou no rosto dela assim, acontece
.

Juíza: Tá, o senhor usa o relógio no braço esquerdo ou no braço?

R: No direito.

Juíza: O senhor usa no direito?

R: No esquerdo.

[...]

Juíza: Quando isso aconteceu ela estava de frente para o senhor?

R: Estava de frente para mim, de frente totalmente, não teve nada.

[...]

Defesa: Só para a gente entender, na delegacia o senhor disse que agrediu a filha, tendo ela revidado a agressão?

R: Não senhora, nunca, aonde, não teve essa não, não falei nada a respeito disso aí, até mesmo porque doutora já tem tempo já, se eu falei, eu não lembro, mas eu não falei nada.

[...]

Defesa: Ela agrediu o senhor nesse dia?

Réu: Não, é o que eu falei, se fosse me agredir, eu segurei os braços dela ali, mas ela tentou, querendo me empurrar, querendo aquela coisa, tentou, mas tem força, viu?, é magrinha tudo, mas tem força, mas não conseguiu
.[...]
(Id. 194970661 - pág. 1).

Não obstante os argumentos defensivos, há provas bastantes para preservar a condenação do réu.

A respeito do acontecido, a vítima explicou para o Promotor de Justiça: “
no domingo eu dormi fora e assim que eu cheguei, por volta de umas sete horas, ele não estava em casa ainda, quando foi por volta de umas 8 horas, ele chegou, eu estava saindo da cozinha e aí, assim que ele me viu, ele parou a moto dele e já me abordou já com ofensas, me chamando de vagabunda, que não valia nada”

Segundo ela, nesse momento retrucou
“com ele da mesma forma, falando para ele assim, que não era vagabunda, que eu era filha dele, ele não gostou e foi atrás de mim.

Além disso, acrescentou
: “eu fui para o quarto e ele foi atrás de mim logo em seguida e já me jogou contra a parede, eu comecei a gritar porque a minha mãe estava em casa, aí ela abriu a porta, viu que ele estava me batendo, me enforcando, e não fez nada, saiu fechou a porta, eu continuei tentando empurrar ele, tentando tirar ele, e aí foi a hora que ele pegou e me deu um murro no meu rosto”
.

O laudo pericial n.
1.1.02.2020.016136-01 corrobora a narrativa de Vanessa, pois constatou que ela apresentava “
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”, consistentes em “
equimoses avermelhadas lineares em região malar esquerda [próximo ao olho] e em região carotidiana direita [pescoço]”
(Id. 194969233 - pág. 1-5).

Não é demais ressaltar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando em sintonia com outras provas amealhadas.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Se não bastasse, não há como ignorar que, na fase inquisitorial, o próprio réu admitiu as agressões dizendo:
“que não agrediu sua filha e sim a disciplinou [...], que o interrogado bateu em sua filha, tendo a mesma revidado a agressão, então ambos se agrediram”.

Conquanto na instrução processual ele e a esposa – que foi arrolada pela defesa – tenham apresentado uma nova versão para os fatos, alegando que o relógio de Edimilson esbarou no rosto da vítima enquanto ele se defendia dela, o argumento não convence.

Na verdade, a dinâmica apresentada por eles destoa completamente das demais provas produzidas, especialmente das constatações do perito que, como já dito, atestou que Vanessa estava machucada perto do olho e no pescoço.

De toda sorte, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas.

Nesse sentido:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Apesar de a Defensoria Pública insistir que o réu “
agiu naquele dia, por óbvio, sem qualquer intenção de agredir de forma proposital sua filha, muito menos com intuito de causar lesões
”, a tese não pode ser acolhida.

As provas amealhadas demonstram que Edmilson discutiu com a filha porque não aceitava o comportamento dela.

Quando ela ‘retrucou’ os argumentos dele, a agarrou pelo pescoço e a esmurrou na face, evidenciando a flagrante intensão lesiva.

Consoante já decidido
, “
especificamente quanto ao dolo da lesão corporal, a própria circunstância apurada no feito que é comum nos delitos de violência doméstica (tapa no rosto da vítima não reconhecido pelo agravante) denota o animus laedendi”

[...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.638.190/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).

Assim, seja por falta de provas, seja por ausência de dolo, descabe falar em absolvição:

[...]
Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

APELAÇÃO CRIME.
LESÃO

CORPORAL
PRATICADAS NO ÂMBITO
DOMÉSTICO
(ARTIGO 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE EM SEDE POLICIAL, ALIADA ÀS
PROVAS
DOCUMENTAIS E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO
LESÃO

CORPORAL
COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE
LESÃO

CORPORAL
, PRATICADOS NO ÂMBITO
DOMÉSTICO
, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO. AINDA, NÃO SE MOSTRA MINIMAMENTE CRÍVEL QUE O ACUSADO, PROVOCANDO AS LESÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA, TENHA AGIDO DE FORMA CULPOSA, OU SEJA, SEM A INTENÇÃO DE FAZÊ-LO. SOBRETUDO O LAUDO PERICIAL, QUE ATESTA QUE, DE FATO, HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL

DA VÍTIMA, ALIADO AO DEPOIMENTO DA OFENDIDA, QUE NARRA COM DETALHES A CONDUTA DO RÉU, MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE LESÕES PRATICADAS INTENCIONALMENTE PELO RÉU, O QUE DESNATURA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DOLO
NA CONDUTA. [...]
(Apelação Criminal, No 51449481920228210001, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 11-12-2023).

Por fim, apear de reconhecer que o réu admitiu a agressão na fase inquisitorial, deixou de computar a atenuante (CP, art. 65, III, d), porque não interfere na delimitação da pena.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024